Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. TROMBIFILIA HEREDITÁRIA. MUTAÇÃO GENÉTICA. TROMBOSE. ALTO RISCO. VACINA PFIZER. DISPONIBILIDADE. DEVER DO ESTADO. LIMINAR. CONCESSÃO. NATUREZA SATISFATIVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatado que a impetrante apresenta o diagnóstico de deficiência hereditária e outros fatores de coagulação (CID D68.2), com alto risco para doença tromboembólica, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, a fim de que seja observada a prescrição médica para vacinação contra COVID-19 Pfizer, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes. A concessão da medida liminar no plantão judicial garantiu à impetrante a vacinação contra a COVID-19 Pfizer, que deverá, necessariamente, receber a 2a dose do mesmo imunizante, conforme protocolo que vem sendo adotado no País, de modo que a situação anteriormente consolidada não pode sofrer modificação, dada a sua irreversibilidade, devendo incidir, portanto, a Teoria do Fato Consumado.